Tribunal: TJSP
Processo: 3000928-32.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ção – Dano material comprovado – Recibo relacionado ao serviço de mão-de-obra de assentamento do porcelanato que deve somar o valor da indenização por danos materiais – Restituição deve ser integral e não condicionada – Sucumbência recíproca.

Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 3000928-32.2013.8.26.0619; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

12/08/2021

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Sem cerceamento de defesa – Compra e Venda de porcelanato – Vício na fabricação do produto – Laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo – Laudo bem fundamentado, lastreado em normas técnicas, com resposta, ainda, a todos os quesitos formulados, ainda que não a contento das partes, dispensando complementação – Dano material comprovado – Recibo

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Sem cerceamento de defesa – Compra e Venda de porcelanato – Vício na fabricação do produto – Laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo – Laudo bem fundamentado, lastreado em normas técnicas, com resposta, ainda, a todos os quesitos formulados, ainda que não a contento das partes, dispensando complementação – Dano material comprovado – Recibo relacionado ao serviço de mão-de-obra de assentamento do porcelanato que deve somar o valor da indenização por danos materiais – Restituição deve ser integral e não condicionada – Sucumbência recíproca.

Recursos parcialmente providos.